Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta para que seja concedida a medida liminar de imissão na posse, sendo certo que na ausência de justo motivo, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser mantida.

2. Embora não se desconheça a gravidade da pandemia do coronavírus, não é possível a suspensão de toda e quaisquer relações jurídicas preexistentes fundamentadas apenas na necessidade de isolamento social e da atual crise financeira, devendo cada caso ser analisado com a devida parcimônia.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.